Tribunal: TJDFT
Processo: 0702150-65.2024.8.07.0012
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0702150-65.2024.8.07.0012 Classe judicial: ApCiv - Apelação Cível Apelante: Banco Bradesco S/A Apelado: Maria de Lourdes Silva Do Carmo D e s p a c h o Trata-se de apelação interposta pela sociedade anônima Banco Bradesco S/A contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de São Sebastião, que julgou o pedido parcialmente procedente (Id. 6002592). A Egrégia 2a Turma Cível negou provimento à apelação (Id. 62459518). A ora apelada requereu a confirmação da aplicação da multa cominada em desfavor da apelante, para o caso de descumprimento, por meio da decisão (Id. 58827673) proferida nos autos do agravo de instrumento no 0713829-98.2024.8.07.0000. O despacho referido no Id. 62497842 concedeu o prazo de 5 (cinco) dias úteis à instituição financeira apelante para o oferecimento de esclarecimentos a respeito do descumprimento, da ordem judicial aludida, alegado pela parte adversa. A sociedade anônima Banco Bradesco S/A afirma que o prazo mencionado é insuficiente, tendo em vista a burocracia interna e a elevada quantidade de diligências a serem cumpridas. Assim, requer a concessão de mais 15 (quinze) dias de prazo para o cumprimento da diligência. Feitas essas considerações, concedo o prazo de 15 (quinze) dias úteis, à recorrente, para que cumpra o disposto no despacho referido no Id. 62497842. Publique-se. Brasília-DF, 15 de agosto de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator